Tribunal: TJMT
Processo: 1028858-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028858-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (AGRAVANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGADO ERRO MATERIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO.

I – Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que homologou laudo pericial complementar em liquidação de sentença, alegando excesso de execução.

II – Questão em discussão
.

O recurso devolve a este Tribunal as seguintes questões jurídicas: (i) verificar se a decisão homologatória incorreu em
erro material e excesso de execução
, ao fixar indenização por bens móveis em valor superior ao apurado na perícia; (ii) examinar a
existência de prova idônea
acerca do implemento tanque acoplado ao caminhão; e (iii) analisar a
possibilidade de homologação de indenização por reforma de imóvel em valor superior ao pleiteado
pelo agravado.

III – Razões de decidir

(i) A homologação judicial que fixa indenização em valor superior ao apurado em perícia e já aceito pelas partes caracteriza
erro material e excesso de execução
, devendo prevalecer o valor técnico pericial; (ii) A indenização por bem móvel ou equipamento somente é cabível quando comprovada sua efetiva apreensão, sob pena de enriquecimento sem causa; (iii) É nula, por ultra petita, a decisão que homologa indenização em valor superior ao pleiteado, impondo-se a limitação ao montante efetivamente requerido.

IV – Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento
: “1. A decisão que desconsidera laudo pericial e homologa valor superior incorre em erro material e excesso de execução; 2. É indevida a indenização sem prova da apreensão do bem; 3. A condenação deve observar os limites do pedido, sob pena de nulidade por

ultra petita”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
, interposto por
Incorporadora Itália Ltda.
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
7ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
procedimento de liquidação de sentença
movido por
Sillas da Rocha Capobianco
, que

homologou laudo pericial j
udicial
e determinou que a agravante efetuasse o pagamento da quantia de R$ 335.906,06, acrescida de correção monetária e juros de mora, acrescendo-se a advertência de multa e honorários, conforme artigo 523 do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante, sustenta, em síntese, que a decisão agravada
incorre em aparente erro material
, notadamente quanto à
indenização arbitrada pelos bens móveis que guarneciam o imóvel residencial
, cujo valor de
R$ 203.950,00
foi homologado
em desconformidade com o último laudo complementar apresentado nos autos
, o qual,
aplicando corretamente a Tabela de Depreciação da Receita Federal
, estimou o valor atual dos referidos bens em

R$ 102.992,50
, valor esse
expressamente aceito pela parte exequente
, ora agravado.

Alega que não houve prova da apreensão de implemento acoplado ao caminhão, sendo indevida a condenação ao pagamento de R$ 71.057,42 por tanque rodoviário cujas características (capacidade de 15.000 litros, repartições, bocais, etc.) jamais foram mencionadas no auto de sequestro, baseando-se o perito em informações não comprovadas, extraídas unicamente de alegações da parte agravada.

Assevera que quanto aos valores homologados relativos à reforma do imóvel, o perito não realizou os comparativos técnicos exigidos, limitando-se a ratificar orçamento unilateral apresentado pelo recorrido, com metodologia inadequada, contrariando o acórdão deste Tribunal que determinava a avaliação do nexo causal entre os danos e a ausência de conservação do bem, com comprovação documental dos dispêndios efetuados.

Afirma que o juiz homologou valores superiores, inclusive, aos pleiteados pelo próprio exequente no pedido de cumprimento de sentença, em especial no tocante à indenização por reforma, o que configuraria julgamento
extra petita
.

Aduz, ainda, que tal incongruência configura, em tese,
excesso

de execução
, contrariando os artigos
141

e

492
do Código de Processo Civil, ao passo que compromete os princípios da congruência, da legalidade e da boa-fé processual, evidenciando-se o risco de prejuízo irreversível, uma vez que o valor integral da condenação já foi depositado judicialmente, com iminência de liberação ao credor.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
a fim de reconhecer o excesso de execução.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 310091363.

Informações coligidas pelo juiz
a quo
no ID n. 315693464, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 312400884, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de procedimento de liquidação de sentença decorrente de ação cautelar de sequestro de bens, a qual resultou na condenação da agravante – Incorporadora Itália Ltda. – ao pagamento de indenizações pela suposta não restituição de bens móveis, veículos, bem como por alegados danos estruturais causados a imóvel residencial.

A decisão agravada homologou o laudo pericial judicial e determinou que a agravante efetuasse o pagamento da quantia de R$ 335.906,06 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e seis reais e seis centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, sob pena de aplicação de multa e de honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à regularidade e à extensão da decisão proferida na liquidação de sentença instaurada em ação de indenização por perdas e danos, a qual, ao homologar o laudo pericial complementar constante dos autos, fixou a indenização devida pela agravante, Incorporadora Itália Ltda., no valor de R$ 335.906,06 (trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e seis reais e seis centavos), a título de perdas e danos decorrentes da impossibilidade de restituição de bens sequestrados, de um suposto implemento tanque e de reparos realizados em imóvel residencial.

A insurgência recursal, portanto, dirige-se contra a validade da avaliação pericial e contra os critérios adotados pelo juízo
a quo
para a fixação dos valores indenizatórios, alegando-se, em síntese: (i) a existência de erro material na homologação do valor atribuído aos bens móveis da residência, fixado em R$ 203.950,00 (duzentos e três mil, novecentos e cinquenta reais), em desacordo com o último laudo pericial, que aplicou corretamente a tabela de depreciação da Receita Federal e apurou o valor de R$ 102.992,50 (cento e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), já aceito pelas partes; (ii) a ausência de prova da apreensão do implemento tanque acoplado ao caminhão VW/23210, o que tornaria indevida a indenização no valor de R$ 71.057,42 (setenta e um mil, cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos); e (iii) a majoração indevida do valor referente à reforma do imóvel, homologado em R$ 60.898,66 (sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), superior ao montante de R$ 44.580,09 (quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e nove centavos), originalmente pleiteado pelo agravado.

Em contraminuta, o agravado sustenta, em preliminar, a
intempestividade do agravo
, sob o argumento de que o prazo recursal não teria sido interrompido por embargos de declaração, e, no mérito, pugna pela
manutenção integral da decisão agravada
, sob o fundamento de que o magistrado, como destinatário final da prova, não estaria adstrito ao laudo pericial.

Superadas essas considerações, passo à análise.

Preliminarmente,
a alegação de intempestividade, não prospera. Embora o agravado sustente que a petição interposta pela agravante não possuía natureza recursal, verifica-se, pela análise do conteúdo, que a peça visava
corrigir erro material e esclarecer pontos da decisão homologatória
,
o que caracteriza, inequivocamente,
embargos de declaração
nos termos do art.
1.022, II e III, do CPC.

Nos termos do art.
1.026 do mesmo diploma
, os embargos de declaração, ainda que voltados à correção de erro material,
interrompem o prazo para interposição de outros recursos
. Assim, o presente agravo foi interposto tempestivamente.

No
mérito
, parcial razão assiste ao agravante.

No que se refere à alegação de erro material na homologação do valor atribuído aos bens móveis da residência, observa-se que a decisão recorrida fixou a indenização em R$ 203.950,00 (duzentos e três mil, novecentos e cinquenta reais), desconsiderando o laudo pericial complementar, o qual apurou o valor de R$ 102.992,50 (cento e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), após a aplicação da Tabela de Depreciação da Receita Federal, considerando o tempo de uso dos referidos bens.

Justificou o magistrado
a quo
nas informações que “
Quanto ao item de maior controvérsia, os bens móveis e pertences que guarneciam o imóvel, a decisão fixou o valor de R$ 203.950,00. Embora o último laudo complementar (ID. 194472623) tenha apontado um valor inferior (R$ 102.992,50) após aplicar critérios de depreciação, este Juízo manteve o montante original. Tal deliberação se fundamentou em uma informação anterior prestada pela própria executada, que havia reconhecido a existência de objetos no valor de R$ 200.000,00 (ID. 130757184), e na ausência de prova efetiva da restituição integral dos bens sequestrados”.
Id n. 315693464.

Com a devida vênia, tal discrepância não encontra suporte técnico nem jurídico. O perito judicial, profissional de confiança do juízo, atuou em conformidade com o acórdão proferido neste mesmo Tribunal em agravo anterior (AI nº 1026138-04.2023.8.11.0000), o qual determinara expressamente que a avaliação dos bens deveria observar a depreciação e o valor de mercado atual, considerando-se os itens descritos no auto de sequestro.

Ademais, o valor de

R$ 102.992,50
foi

expressamente aceito por ambas as partes
, não havendo controvérsia quanto a esse montante. Assim, a homologação de valor superior configura
erro material
e, consequentemente,
excesso de execução
, vedado pelos arts.
141 e 492 do CPC
, que impõem ao julgador a estrita observância dos limites da lide.

Dessa forma, reconhece-se o
excesso de execução
e a necessidade de adequação da indenização ao
valor incontroverso de R$ 102.992,50
, correspondente à depreciação regular dos bens.

No que se refere ao implemento do tanque rodoviário, cujo valor de R$ 71.057,42 (setenta e um mil, cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) foi fixado a título de indenização, assiste razão à agravante, sendo a insurgência plenamente procedente.

O Auto de Sequestro e o Laudo de Reintegração de Posse não fazem qualquer menção à apreensão de implemento acoplado ao caminhão, tampouco há prova de sua existência ou de sua incorporação ao patrimônio da agravante. A avaliação pericial pautou-se unicamente em informações unilaterais prestadas pelo agravado, sem qualquer comprovação documental de que o tanque estivesse acoplado ao veículo no momento da apreensão.

Dessa forma, ausente prova da efetiva apreensão do bem, impõe-se o afastamento da indenização, por inexistência de substrato fático e jurídico, sob pena de violação ao princípio da reparação integral, que exige a correspondência do ressarcimento ao dano efetivamente comprovado.

A ausência de prova da apreensão ou da posse do bem objeto da indenização impede sua inclusão nos cálculos de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa do exequente.

Destarte,
afasta-se o valor apurado relativo
ao implemento tanque.

Quanto à indenização pela reforma do imóvel -

a decisão agravada incorre em
ultra petita
, uma vez que o próprio agravado havia pleiteado
R$ 44.580,09
na petição inicial do cumprimento de sentença, de modo que a homologação de valor muito superior ao pedido viola o princípio da
congruência processual
, positivado nos arts.
141

e

492
do CPC, devendo se limitar ao valor pleiteado com a devida atualização.

Assim, impõe-se a
limitação da indenização ao valor efetivamente pleiteado
, com sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025